Tribunal: TJDFT
Processo: 0748609-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748609-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIA HELENA DE BARROS MONTEIRO LIMA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de habilitação de B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA, em razão da expressa discordância do exequente, conforme Petição de ID 71970878. Intimem-se as partes para ciência. Após, venham os autos para julgamento conjunto do Agravo Interno e do recurso de Apelação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator